Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736501-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO ORIGINAL S/A, ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS BORGES (agravante) em desfavor dos agravados BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO ORIGINAL S/A e ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em 25/8/2022, proferida a seguinte decisão: "O autor requer, em tutela de urgência, a limitação dos descontos relativos aos contratos celebrados com os réus, a 30% dos seus rendimentos. Ocorre que, em primeiro lugar, não há prova de que os empréstimos consignados tenham ultrapassado a margem consignável do autor. Não bastasse tal fato, em relação aos demais empréstimos, o STJ já definiu, em sede de recurso repetitivo, que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente usada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados. Nesses casos, não se aplica o limite de 30% sobre o valor dos vencimentos do contratante, como ocorre no caso de empréstimo consignado. Ademais, mesmo com os descontos realizados, o próprio autor reconhece que ainda mantém a disponibilidade de 42% dos seus rendimentos, o que lhe garante o mínimo existencial e atende ao disposto no Decreto 11150/22, que regulamentou o super endividamento. Por fim, necessário anotar que, ao que tudo indica, o plano de pagamento apresentado pelo autor não atende aos requisitos legais, posto que não acarretará na satisfação dos débitos no prazo legal estabelecido pela norma legal. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA” (ID 134767874 dos autos de origem n. 0727329-05.2022.8.07.0001). Em 28/9/2022, o ora agravante interpôs pedido de “reconsideração da não concessão da tutela de urgência tendo em vista a urgência da situação vivida pela parte autora no momento presente, que busca socorro junto ao judiciário para voltar a ter dignidade e garantia de seu mínimo existencial e de sua saúde” (ID 138254365 dos autos de origem). Na sequência, proferida a decisão ora agravada: "Indefiro o pedido de reconsideração, ID 138254365, uma vez que não houve alteração fática efetiva na situação financeira do autor entre o indeferimento da tutela até o pedido de reconsideração, além do mais o pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo que a discordância da parte deve ser objeto do recurso cabível” (ID 138814034 dos autos de origem). E o agravante via do presente agravo de instrumento, e pede “seja dado provimento para reformar a r. Decisão de ID n. 125935275, do Juízo a quo, para que possa reconsiderar a decisão anterior, no ID n. 122005136, diante da juntada dos documentos que comprovam a compra da posse e futura propriedade, PARA QUE SEJA OBSERVADO O DEFERIMENTO da medida liminar de manutenção da posse no imóvel referido, para impedir qualquer tipo de atividade que interfira na posse do Agravante" (ID 35937676). Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede é a decisão ID 134767874 dos autos de origem n. 0727329-05.2022.8.07.0001, que foi proferida em 25/8/2022. Mas, contra tal decisão, o agravante limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 31/8/2022, ID 135155011 dos autos de origem, 4a feira, dia útil, dies ad quem, 22/9/2022, 5a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto em somente em 26/10/2022 (ID 40761655), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora